Tribunal: TJMT
Processo: 1019044-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019044-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE CASTILHO - CPF: 012.577.739-68 (RECORRENTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019044-65.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1019044-65.2024.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido:
Luiz Antônio de Castilho

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No presente caso, a concessionária de água não logrou êxito em demostrar o aumento de consumo da Unidade Consumidora, e por consequência, a legalidade das faturas com valor elevado
, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo. 373, II, do Código de Processo Civil. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019044-65.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1019044-65.2024.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido:
Luiz Antônio de Castilho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais Cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência.

Origem:
3° Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença
(Id.225673904)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente à
emissão de nova fatura conforme a média de consumo apurada nos últimos 12 (doze) meses
e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.225673906): requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id.226220689):

defendeu a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019044-65.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1019044-65.2024.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido:
Luiz Antônio de Castilho

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor é titular da Unidade Consumidora de água sob o n.o 461067-9, alega que recebeu faturas com valores exorbitantes, sendo elas: dezembro/2023 no valor de R$ 2.881,29 (dois mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos); janeiro/2024 no valor de R$ 2.134,23 (dois mil cento e trinta e quatro reais e vinte três centavos); e fevereiro/2024 no valor de R$ 802,60 (oitocentos e dois reais e sessenta centavos).

Aduz que buscou informações junto à concessionária de água e lhe foi informado que o faturamento estava regular e nada poderia ser feito.

Em razão da cobrança, não realizou o pagamento e teve a suspensão do fornecimento água em março/2024, que só foi restabelecido após pedido deferido em liminar no Id.

225675178, na qual determinou a concessionária de água restabelecer o serviço de água na residência do autor.

A concessionária de água por sua vez, alega que as faturas foram geradas com confirmação de leitura, e que realizou vistoria no hidrômetro, e não foi constatada nenhuma irregularidade ou anormalidade no medidor, todavia não apresentou nenhum documento probatório que corrobore suas alegações,
ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, correta é a sentença de origem
que determinou
o refaturamento dos consumos contestadas, tendo por parâmetro os 12 (doze) meses anteriores e condenou a empresa recorrida ao pagamento de danos morais.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Na presente hipótese, o dano moral decorre da ilicitude da conduta da concessionária de água, ao efetuar o corte indevido, submetendo o consumidor a ter o fornecimento de água interrompido.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a concessionaria de água e esgoto efetua cobrança de valores desproporcionais na fatura do consumidor e mesmo após reclamação administrativa não obteve êxito, este fato, configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
A indenização a título de dano moral deve ser fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1017239-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviço, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Logo, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2024